Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005156-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), BRUNA FERNANDA CAPITANIO CORREIA - CPF: 041.014.321-98 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA - TERMO DE EMBARGO

- ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
- VERIFICADA – EMBARGOS
ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or Bruna Fernanda
Capitanio
Correia
,
em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
à
unanimidade,
des
proveu o
recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por ela.

A
Embargante alega que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque não teria analisado
a
tese relativa à
ilegalidade de
aplicação d
o embargo na parcela passível de conversão do imóvel rural
.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para julgar
procedentes
os pedidos formulados no Recurso de Agravo de Instrumento
.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada (id. 211050152).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Bruna Fernanda
Capitanio
Correia, em face do acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por ela.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
a
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,

porque
deixou de analisar
a
tese de
impossibilidade de manutenção do embargo em parcela do imóvel rural.

Com razão a Embargante.

Extrai-se dos autos, que o embargo aplicado pela Secretaria de Estado do Meio Ambienta, em desfavor da parte Embargante, se deu em
relação a
100%
(cem por cento) do imóvel rural.

A par dos argumentos trazidos no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento por esta Câmara de Direito Público, estou convencido da possibilidade de restringir o embargo a 80% (oitenta por cento) da área do imóvel rural, tendo em vista que a área excedente não se caracteriza como reserva legal.

No âmbito estadual, o procedimento de autuação das infrações ambientais possui previsão no Decreto n.o 1986/2013, que regulamenta a Lei Complementar n.o 38, de 21 de novembro de 1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

O artigo 8.o do Decreto n.o 1986/2013 prevê o seguinte:

“Art. 8 o No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

Parágrafo único. Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra ou atividade, ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queimada não autorizados de mata nativa”.

No caso concreto, o auto de infração e o termo de embargo foram lavrados pela SEMA, órgão estadual, a qual consignou que parte da área rural sofreu supressão de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental, razão pela qual fora considerada irregular.

Sendo assim, nesta sede de cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar vindicada subsidiariamente, qual seja a
suspensão do
termo de embargo n. 0003-D na área correspondente aos 20% passíveis de uso do imóvel rural
.

Nesta linha de
intelecçã
o, entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE AREIA/CASCALHO – QUANTIDADE ÍNFIMA PARA EFETUAR MELHORIAS EM PEQUENA ESTRADA LOCAL - ÁREA FORA DO PERÍMETRO DE APP OU ÁREA DE RESERVA LEGAL – BAIXO IMPACTO AMBIENTAL – MÍNIMA LESIVIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APLICABILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Inexistindo elementos que comprovem os impactos ambientais supostamente praticados pelo agente, aliado à ínfima proporção de área em que houve a intervenção, não há falar em responsabilização por dano ambiental. 2 - O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconhecem a atipicidade material de determinadas condutas praticadas em detrimento do meio ambiente, desde que verificada a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10002101820198110024, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)

Forte nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração, opostos p
or

Bruna Fernanda
Capitanio
Correi
a, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para dar provimento, em parte, ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos moldes do
suprafundamentado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024